Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-50.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS PELO ASSESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – AGLUTINAÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO ENSINO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.